Tribunal: STF
Processo: HC 242149
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Pleito de reconhecimento do concurso formal próprio. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Santos Lacerda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.236.057/RS (evento 16).



    O Paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, por duas vezes, na forma tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de reconhecimento do concurso formal próprio, conforme estabelecido na sentença condenatória, pois “mediante uma única ação (um único crime de roubo – atentado contra apenas um patrimônio), decorreram os disparos de arma de fogo contra as vítimas que resultaram em dois latrocínios tentados”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do concurso formal próprio.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REGIMENTAL. TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A tese ora levantada de reclassificação da conduta para concurso formal próprio não foi objeto do apelo nobre e, por isso, configura inovação recursal não passível de ser conhecida em sede de agravo regimental. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à questão de direito tratada no presente habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “As alegações postas pela Defesa nas razões do regimental configuram inovação recursal, pois em momento algum da petição do apelo nobre se levantou discussão acerca da configuração ou não do concurso formal impróprio, tendo se restringido a asseverar que o somatórios das penas, decorrente do disposto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, não poderia ultrapassar o que seria cabível pela regra do art. 69 do mesmo diploma legal (fl. 1055). Em razão disso, a decisão agravada limitou a confirmar o acerto do somatório das penas dos crimes cometidos no caso de reconhecimento do concurso formal impróprio. É o que se vê do que foi decidido às fls. 1171-1172, grifos do original”.



    Verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator